Tribunal: STF
Processo: RE 101480
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. ISENÇÃO. REGULAMENTO POSTERIOR AO
CONVENIO. SE, NESTE ÚLTIMO, NÃO SE ESTABELECE A RESTRIÇÃO POSTA NO
REGULAMENTO, HÁ DE PREVALECER A OUTORGA, NOS TERMOS DO CONVENIO
E NÃO DO REGULAMENTO. DE CONTRARIO, ESTARIA A OCORRER, QUAL SUCEDE
NA ESPÉCIE, INTERPRETAÇÃO NÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
MAIOR, INSUSCETIVEL DE RESTRIÇÃO POR NORMA DE HIERARQUIA MENOR.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 111, II, DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.